Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DARLAN SANTOS FERREIRA (agravante/réu) contra a decisão interlocutória (ID 69509087 do processo originário) que, proferida em sede de ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência movida por LUCAS MENESES DE ALBUQUERQUE (agravado/autor), determinou o prosseguimento do feito, independentemente da análise do pedido de substituição da ordem de restrição de venda do veículo litigioso pela garantia do juízo através do depósito do valor equivalente ao bem. Em suas razões recursais, o agravante/réu sustenta que ele e o agravado foram vítimas de um golpe efetivado por intermédio do site de vendas OLX e em virtude do prejuízo financeiro sofrido pelo agravado/autor o magistrado de origem restringiu a vendo do veículo anunciado até o julgamento definitivo da demanda. Alega que a restrição de venda do veículo poderá gerar a redução do valor do bem e prejudicar ambas as partes. Afirma que também é uma vítima do golpe, apesar de que o prejuízo financeiro teria sido suportado pelo recorrido. Destaca que “objetivando evitar que o bem objeto do litígio se deteriore mais e mais a cada dia, o agravante propôs, em 27 de julho de 2020 (ID no 68622971), depositar judicialmente (garantia judicial) o valor exato da quantia pedida pelo Autor na Exordial (R$ 37.045,00), para que seja retirada a restrição para venda do automóvel objeto do litígio”. Defende que na hipótese de eventual ressarcimento do dano experimentado pelo agravado/autor, este poderá ser feito em dinheiro, nos termos em que requeridos na própria petição inicial, de forma a permitir o desbloqueio do bem objeto da restrição após o depósito em juízo da totalidade do valor requerido pelo agravado/autor na exordial, de modo a afastar qualquer risco de eventual prejuízo ao agravado/autor. Colaciona julgados que entende como favoráveis ao pleito deduzido em sede recursal. Requer, liminarmente, que seja antecipada a tutela recursal e, no mérito, o seu provimento “para que seja excluída a restrição para venda do automóvel objeto do litígio mediante depósito judicial da quantia pedida pelo autor e ora agravado na Exordial”. Preparo ID 18825041. É o relatório. Inicialmente, é necessário destacar que embora tenha sido atribuído o nome de despacho à manifestação judicial de ID 69509087 do processo originário, essa claramente possui conteúdo decisório, ao passo em que determina o prosseguimento do feito e, via de consequência, a manutenção da restrição de venda lançada sobre o veículo objeto da lide originária, em que pese o pedido formulado pelo agravante/réu de substituição da referida restrição pela garantia do juízo através do depósito judicial da integralidade do valor pleiteado pelo agravante/autor na petição inicial. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, em que pese o extenso arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, não vislumbro qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação da tutela recursal, em especial diante da possibilidade de circulação do veículo, vedada apenas a sua venda à terceiros, questão que, inclusive, é objeto de análise em sede do agravo de instrumento no 0717778-72.2020.8.07.0000, o qual já se encontra pronto para julgamento de mérito por esta Corte de Justiça. Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que o veículo litigioso se desvalorize substancialmente antes da apreciação do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).